Tribunal: TJDFT
Processo: 0770681-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: direito civil. Apelação cível. Direito real de habitação. Cônjuge supérstite. Imóvel destinado à residência da família. Inexistência de comprovação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de sobrepartilha proposta por um dos herdeiros, homologou a partilha do imóvel descrito e afastou o direito real de habitação do viúvo, sob o fundamento de que este não comprovou residir no referido bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cônjuge supérstite comprovou residir no único imóvel residencial do casal e, consequentemente, se faz jus ao direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito real de habitação do cônjuge supérstite exige que o imóvel seja destinado à residência da família e que seja o único dessa natureza a inventariar, nos termos do art. 1.831 do Código Civil.
4. O viúvo não reside no imóvel apontado, mas sim na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovado por documentos constantes dos autos, incluindo o endereço declarado na petição inicial, a certidão de óbito da falecida esposa e o recebimento do AR citatório.
5. A residência familiar do casal era o imóvel situado no Rio de Janeiro, onde o viúvo atualmente reside e onde a falecida também morava antes de seu óbito, não se podendo considerar o imóvel em Brasília como a residência familiar para fins de reconhecimento do direito real de habitação.
6. Além disso, há uma chácara no Distrito Federal, da qual o viúvo detém 50% da propriedade e que pode ser utilizada como moradia quando ele se encontra na cidade, afastando, assim, o requisito de que o apartamento em Brasília seja o único imóvel residencial.
7. A tentativa de enquadramento do imóvel indicado como residência familiar não encontra respaldo na realidade fática, sendo inviável reconhecer o direito real de habitação ao viúvo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O direito real de habitação do cônjuge supérstite exige que o imóvel seja destinado à residência da família e que seja o único dessa natureza. 2. A ausência de comprovação de que o imóvel era a residência do casal inviabiliza o reconhecimento do direito real de habitação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831.